Tribunal: TJMT
Processo: 1001661-48.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1001661-48.2022.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

ASSUNTO:
[PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE]

RELATOR:
DES. MARCOS MACHADO

REDATOR DESIGNADO: DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), HERMESON MARCELO DA SILVA FRANCA - CPF: 016.090.401-39 (AGRAVADO), INGRID DE SOUZA EICKHOFF - CPF: 996.866.191-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL; VENCIDO O RELATOR QUE PROVEU.

E M E N T A

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO CONDENADO NO REGIME SEMIABERTO – FIXADAS CONDIÇÕES PARA CUMPRIMENTO DA PENA – PRETENDIDA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA –DESNECESSIDADE – FALTA DE BASE EMPÍRICA A JUSTIFICAR A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA –
RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

A sujeição ao monitoramento eletrônico constitui medida restritiva de liberdade e de vigilância, imposta como alternativa à inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto. Entretanto, diante da escassez do equipamento no Estado de Mato Grosso, que tem contrato limitado com empresa fornecedora dele, o seu uso deve ser racionado e relegado para as situações que se mostrem absolutamente indispensáveis.

“
‘A imposição da medida de monitoramento eletrônico exige fundamentação concreta, eis que a simples menção de que a monitoração eletrônica é medida necessária para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto, por inexistir estabelecimento penal adequado, não subsiste como fundamento para reforma da decisão do magistrado a quo, sendo imperiosa a demonstração da efetiva necessidade do uso do equipamento’ (TJMT, AGEXPE NU 1007923-48.2021.8.11.0000; AGEXPE NU 1014724-77.2021.8.11.0000)”
[TJMT, N.U 1021267-96.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022].

“Ante a inexistência de estabelecimento adequado, resta aos juízes encarregados da execução penal a adoção de meios alternativos ao encarceramento – tais como o monitoramento eletrônico. Na espécie, o monitoramento eletrônico se revela inadequado, pois impede o exercício de regular atividade profissional, exercida de maneira formal e pública, mediante a qual o reeducando obtém o sustento próprio e de sua família”
[TJMT, N.U 1003762-58.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022].

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1001661-48.2022.8.11.0000 - COMARCA
DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO(S): HERMESON MARCELO DA SILVA FRANÇA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal (SEEU N.U 2000546-48.2019.8.11.0042), que inseriu o agravado HERMESON MARCELO DA SILVA FRANÇA no regime semiaberto sem monitoramento eletrônico, em condenação por roubo majorado [concurso de agentes e emprego de arma de fogo] a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime semiaberto - art. 157, § 2º, I e II, do CP - (ID 117083993).

A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que “
não é razoável o cumprimento de uma sanção penal sem fiscalização que funcione a contento
”.

Pede o provimento para que seja determinado o “
monitoramento eletrônico durante o cumprimento de pena em regime semiaberto
” (ID 117083992).

HERMESON MARCELO DA SILVA FRANÇA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 117083996).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 117083995).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Agravo em Execução – Roubo majorado [art. 157, § 2º, incs. I e II, do Código Penal] – decisão que estabeleceu as regras para o cumprimento da reprimenda no regime semiaberto, dispensando o uso de tornozeleira eletrônica – Irresignação Ministerial – pretendida colocação da monitoração eletrônica – procedência – ausência de estabelecimento adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto – necessidade do monitoramento eletrônico para garantir a efetiva fiscalização do cumprimento da reprimenda – reforma do decisum que se impõe - Pelo provimento do agravo
.” (Élio Américo, procurador de Justiça – ID 121263472)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante possui condenação por roubo majorado [concurso de agentes e emprego de arma de fogo] a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime semiaberto - art. 157, § 2º, I e II, do CP – praticado em 6.4.2015, em Várzea Grande, cuja sentença transitou em julgado em 14.6.2019 (SEEU N.U 2000546-48.2019.8.11.0042; Ação Penal N.U 7578-06.2015.8.11.0002).

No dia 5.2.2021, o Juízo da Execução Penal, ao analisar pedido de detração formulado pela Defesa, inseriu o agravado no regime semiaberto, em prisão domiciliar e não impôs o monitoramento eletrônico, com a seguinte fundamentação:

“
A defesa busca ver reconhecido como detração o período em que o recuperando permaneceu monitorado eletronicamente enquanto respondia solto à ação penal que deu origem a presente execução. [...]

Nessa perspectiva, analisando os documentos apresentados pela defesa, verifica-se que o recuperando compareceu em juízo entre 11.1.2016 e 14.9.2016, motivo pelo qual determino seja este período lançado também como detração.

No mais, há que inseri-lo no cumprimento da pena executada nos autos.

Com relação à forma de fiscalização do cumprimento da pena, muito embora haja grande estrutura nesta capital para tentar atender a todos os recuperandos que se encontram no regime semiaberto, é fato que tal estrutura não atende, nem de longe, aos reclamos da lei.

Nessa perspectiva há que se destacar que no estado de Mato Grosso não há local apropriado para a permanência daqueles que cumprem pena no semiaberto, e a alternativa encontrada para suprir tal deficiência foi a monitoração eletrônica, implementada para manter os recuperandos “vigiados” em tempo real para avaliar o seu comportamento perante a sociedade.

Ocorre que, se por um lado a monitoração auxilia na fiscalização do apenado, por outro, acaba por prejudicá-lo sobremaneira na recolocação no mercado de trabalho em razão do estigma existente em casos como tais.

Logo, não me parece razoável, tampouco proporcional, fazer tábua rasa e instalar tornozeleira eletrônica em todos os condenados que estejam no regime semiaberto, sejam eles egressos do regime fechado sejam eles condenados a cumprirem sua pena, inicialmente, no regime semiaberto.

Explico: não há o mínimo de equivalência ou senso de proporcionalidade entre se instalar tornozeleira eletrônica num agente condenado pela prática dos crimes de homicídio qualificado, estupro, latrocínio etc., e colocar o referido equipamento naquele que cometeu dois furtos e cujo regime de cumprimento de pena foi fixado no semiaberto porque a reprimenda ultrapassou 04 anos de reclusão.

As situações são absolutamente distintas e, por consequência, merecem tratamento diferenciado, seja pela perspectiva da gravidade das condutas seja pela quantidade das penas verificadas, de maneira que, como forma de concentrar esforços na fiscalização real e efetiva daqueles criminosos que colocam em risco a paz social em razão das gravíssimas condutas delitivas por eles praticadas, é que entendo que deve haver uma restrição na colocação do equipamento para os casos realmente relevantes.

Aliás, o art. 146-B da LEP dispõe o seguinte: “O juiz poderá definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica [...]”, ou seja, a lei estabeleceu uma faculdade ao magistrado e não obrigatoriedade nesse sentido.

Se não bastasse, o art. 146-D, da mesma lei, traz a seguinte previsão: “A monitoração eletrônica poderá ser revogada: I – quando se tornar desnecessária ou inadequada [...]”, situação que se verifica no presente em que o apenado foi condenado a cumprir pena por crime que não é considerado grave e cujo regime inicial é o semiaberto, não havendo, por evidente, nenhum clamor social ou outra justificativa para manter a monitoração ao agente.

Por fim, não se pode olvidar que há custos para cada equipamento instalado, de maneira que o posicionamento aqui adotado também leva em consideração a diminuição de gastos que o Estado de Mato Grosso possui com a manutenção desses equipamentos.

Assim, como forma de viabilizar a reinserção do apenado ao mercado de trabalho e devolver-lhe a tão desprestigiada dignidade é que no presente caso deixo de aplicar a monitoração eletrônica para fiscalização da pena e fixo-lhe, portanto, as seguintes condições como forma de cumprimento da reprimenda, que se dará em prisão domiciliar da seguinte forma:

1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 06:00 horas do dia seguinte;

2. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do endereço residencial informado; [...]

3. Não poderá se ausentar das comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, sem prévia autorização judicial;

4. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

5. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

6. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.);

7. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

8. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

9. Comparecer mensalmente na Fundação Nova Chance (rua Governador Jari Gomes, nº 454, bairro Boa Esperança, CEP 78068-720, telefone (65) 3613-8629) para:

a) assinar o termo de comparecimento;

b) comprovação de trabalho e endereço residencial.

A alteração do endereço residencial deverá ser previamente comunicada, mediante comparecimento à Fundação Nova Chance.

10. Pagar a pena de multa e custas processuais. [...]
.” (Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, juiz de Direito – ID 117083998 - fls. 114/117).

Não há informações de que o agravado foi admoestado para dar início ao cumprimento do regime prisional semiaberto (SEEU N.U 2000546-48.2019.8.11.0042).

Pois bem.

No caso, o agravado registra condenação por roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto (PJE - Ação Penal nº 7578-06.2015.8.11.0002), a recomendar maior atividade fiscalizatória do Estado durante a sua reintegração social (LEP, art. 1º).

Ocorre que o Juízo da Execução Penal relacionou as condições para início do cumprimento da pena em regime semiaberto e concedeu prisão domiciliar sem monitoramento eletrônico do agravado.

No Brasil, os modelos de estabelecimento previstos na Lei de Execuções Penais para o cumprimento do regime prisional semiaberto [colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar] foram abandonados (RE nº 641.320/RS – Relator: Min. Gilmar Mendes – 11.5.2016).

O monitoramento eletrônico tem previsão no art. 146-B da LEP, segundo o qual “
o juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando: [...] II - autorizar a saída temporária no regime semiaberto; [...]; IV - determinar a prisão domiciliar
”.

Diante da ausência de estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico constitui mínima alternativa de cautela executiva capaz de assegurar o cumprimento da pena em “
regime semiaberto
”, consoante entendimento consolidado do c. STF, em sede de repercussão geral (RE nº 641.320/RS – Relator: Min. Gilmar Mendes – 11.5.2016).

Com efeito, o monitoramento eletrônico mostra-se necessário para “
fiscalização das demais condições a serem fixadas no regime semiaberto, [...] sem descurar da segurança da sociedade
”, como bem consignado pela i. PGJ (Élio Américo, procurador de Justiça – ID 121263472).

No Estado de Mato Grosso inexiste estabelecimento adequado para os condenados que estejam cumprindo pena no regime semiaberto, sendo o monitoramento eletrônico condição mais favorável (HC N.U 1016936-71.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 5.10.2021).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
[...] o uso da tornozeleira é meio imprescindível para fiscalização eficiente das condições estabelecidas pelo juízo das execuções penais para progressão ao regime semiaberto.

O monitoramento eletrônico representa um benefício ao agravante, possibilitando-lhe cumprir a pena em seu domicílio e desempenhando atividades diárias em sociedade, além de cumprir tríplice finalidade, como a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal.
” (AGEXPE N.U 1021296-49.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 23.3.2022)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para estabelecer o monitoramento eletrônico como uma das condições impostas ao agravado para cumprimento da pena em regime semiaberto, até sua progressão regular, nos termos da LEP.

É como voto.

V O T O (VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (1º VOGAL)

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Capital, nos autos do processo executivo de pena n. 2000546-48.2019.8.11.0042, que inseriu o reeducando no regime semiaberto, fixando-lhe diversas condições, dentre elas o recolhimento domiciliar noturno.

A 5ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital postula a reforma da decisão agravada, a fim de determinar a obrigatoriedade do uso de monitoramento eletrônico durante o cumprimento da pena em regime semiaberto.

Assevera que
“o uso da tornozeleira eletrônica para a fiscalização se torna absolutamente necessária, diante da vida pregressa do agravado, que conta com condenação criminal por crime com emprego de violência e grave ameaça à pessoa, notadamente ao invadir o imóvel onde se encontravam as vítimas, portando arma de fogo, acuando-as em um dos cômodos do imóvel, e jurando-as causar-lhes mal injusto durante a empreitada criminosa”
.

Consigna ainda que,
“em que pese o agravado não ostente outros registros criminais, isso por si só não impede o seu monitoramento, uma vez que, diante da ineficiência do Estado perante o cumprimento da Lei de Execução Penal, o benefício de cumprimento da pena em regime semiaberto mediante monitoramento eletrônico usufruído pelo agravado já é muito mais brando do que o previsto em lei para o regime em que se encontra, não se revelando razoável sua dispensa, como decidido pelo juízo
a quo
”
.

O eminente Relator, Des. Marcos Machado, deu provimento ao recurso, salientando que
“diante da ausência de estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, afigura-se possível prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, em consonância com a previsão legal e os parâmetros fixados pelo c. STF, ‘especialmente os do regime semiaberto’ (RE n. 641.320/RS – Relator: Min. Gilmar Mendes – 11.5.2016)
”.

Ponderou, também, que
“o monitoramento eletrônico mostra-se necessário para
‘
fiscalização das demais condições a serem fixadas no regime semiaberto, [...] sem descurar da segurança da sociedade’, como bem consignado pela i. PGJ (Élio Américo, procurador de Justiça – ID 121263472)”.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo conspícuo Relator, Des. Marcos Machado, entendo que o deslinde da controvérsia comporta solução diversa.

Antes de tudo, convém salientar que o reeducando em questão possui uma única condenação criminal, na qual foi lhe foi imposta a reprimenda de
6 anos, 2 meses e 20 dias
,
em regime semiaberto
, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma [art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP], cuja sentença transitou em julgado em 14/6/2019.

Na data de
5/2/2021
o juízo da execução penal proferiu decisão nos autos, inserindo o agravado no regime semiaberto, impondo-lhe, em contrapartida, as seguintes condições:

“1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 06:00 horas do dia seguinte;

2. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do endereço residencial informado;

É possível que o(a) recuperando(a) solicite AUTORIZAÇÃO JUDICIAL para:

a) Trabalhar, após o horário permitido, devendo conter no pedido, declaração expressa do empregador, atestando o vínculo com o penitente e, ainda, o horário em que o mesmo labora;

b) Frequentar cursos, devendo o(a) recuperando(a), instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado(a) a frequentá-las em horário especial, após às 22:00 horas;

c) participar de cultos religiosos, devendo o(a) penitente apresentar carta da liderança religiosa, constando o endereço da igreja e o respectivo horário do culto.

3. Não poderá se ausentar das comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, sem prévia autorização judicial;

4. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

5. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

6. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.);

7. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

8. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

9. Comparecer mensalmente na Fundação Nova Chance (rua Governador Jari Gomes, nº 454, bairro Boa Esperança, CEP 78068-720, telefone (65) 3613-8629) para:

a) assinar o termo de comparecimento;

b) comprovação de trabalho e endereço residencial.

A alteração do endereço residencial deverá ser previamente comunicada, mediante comparecimento à Fundação Nova Chance.

10. Pagar a pena de multa e custas processuais, no prazo de 10 dias, a contar da intimação, cuja guia de recolhimento será disponibilizada no cartório da 2ª vara criminal de Cuiabá, sob pena de impedimento de progressão para o regime aberto ou a concessão de livramento condicional, nos termos dos seguintes precedentes: STF - Ag. Reg. na EP.12/DF, de 08.04.15, Rel. Min. Roberto Barroso; STJ – AgRg no REsp 1758670/TO, de 09.04.19, Rel. Min. Nefi Cordeiro e AgRg no HC 488320/PR, de 12.03.19, Rel. Min. Felix Fischer”.

No aludido
decisum
, o magistrado determinou, dentre outros, que o oficial de justiça admoestasse o recuperando das condições impostas, indagando-lhe se estaria de acordo.

Não obstante a expedição de mandado de intimação, não há nos autos informação do seu efetivo cumprimento, razão pela qual forçoso é concluir que ainda não teve início a fase de execução penal.

Data venia
, não procede a pretensão ministerial.

Consoante se infere dos autos, o juízo da execução penal, de maneira fundamentada, diga-se de passagem, absteve-se de aplicar a monitoração eletrônica para fiscalização da pena, tendo em vista os
“custos para cada equipamento instalado”
, somado à dificuldade que adviria para
“viabilizar a reinserção do apenado ao mercado de trabalho”
, como se extrai de trechos da decisão hostilizada,
verbis
:

“Com relação à forma de fiscalização do cumprimento da pena, muito embora haja grande estrutura nesta capital para tentar atender a todos os recuperandos que se encontram no regime semiaberto, é fato que tal estrutura não atende, nem de longe, aos reclamos da lei.

Nessa perspectiva há que se destacar que no estado de Mato Grosso não há local apropriado para a permanência daqueles que cumprem pena no semiaberto, e a alternativa encontrada para suprir tal deficiência foi a monitoração eletrônica, implementada para manter os recuperandos ‘vigiados’ em tempo real para avaliar o seu comportamento perante a sociedade.

Ocorre que, se por um lado a monitoração auxilia na fiscalização do apenado, por outro, acaba por prejudicá-lo sobremaneira na recolocação no mercado de trabalho em razão do estigma existente em casos como tais.

Logo, não me parece razoável, tampouco proporcional, fazer tábua rasa e instalar tornozeleira eletrônica em todos os condenados que estejam no regime semiaberto, sejam eles egressos do regime fechado sejam eles condenados a cumprirem sua pena, inicialmente, no regime semiaberto.

[...]

Por fim, não se pode olvidar que há custos para cada equipamento instalado, de maneira que o posicionamento aqui adotado também leva em consideração a diminuição de gastos que o Estado de Mato Grosso possui com a manutenção desses equipamentos”.

Embora seja admissível, como salientou o eminente Relator, a monitoração eletrônica ao preso em regime semiaberto, tendo em vista a ausência de estabelecimento prisional adequado, reputo plausível analisar a situação de cada reeducando para verificar a imprescindibilidade da referida medida.

Conforme destacou o juiz da execução penal,
“não me parece razoável, tampouco proporcional, fazer tábua rasa e instalar tornozeleira eletrônica em todos os condenados que estejam no regime semiaberto, sejam eles egressos do regime fechado, sejam eles condenados a cumprirem sua pena, inicialmente, no regime semiaberto”
.

Urge destacar que não estamos diante de progressão para o regime intermediário, uma vez que na sentença condenatória transitada em julgado foi fixado o semiaberto para início de cumprimento.

Além disso, pelo que consta dos autos, o reeducando respondeu o processo em liberdade, pois permaneceu com tornozeleira eletrônica até o ano de 2017, cujo período, aliás, foi utilizado para detrair a reprimenda imposta
[1]
.

Na hipótese vertente, não há base empírica a justificar a fixação da tornozeleira eletrônica, sobretudo porque não há notícia de que o agravado tenha cometido outros delitos no período em que permaneceu em liberdade.

Some-se a isso que, embora ainda não tenha sido admoestado sobre as condições impostas pelo juízo da execução penal, não vejo imprescindível, neste momento, a monitoração eletrônica.

Data maxima venia
, na hipótese vertente, penso que somente seria o caso de colocação de tornozeleira eletrônica no reeducando se comprovado, no curso da execução, o descumprimento das condições que lhe foram impostas.

Além disso, o reeducando não ostenta outros registros criminais, e a gravidade do crime não pode ser sopesada na atual fase processual.

Ressalte-se, ainda, que o magistrado de origem não impôs ao reeducando o uso da tornozeleira eletrônica, com a finalidade de facilitar sua recolocação no mercado de trabalho, uma vez que, de acordo com a decisão objurgada,
“se por um lado a monitoração auxilia na fiscalização do apenado, por outro, acaba por prejudica-lo sobremaneira na recolocação no mercado de trabalho
em razão do estigma existente em casos como tais
”
.

A toda a evidência, em casos desse jaez, como já decidiu esta Câmara,
“resta aos juízes encarregados da execução penal a adoção de meios alternativos ao encarceramento – tais como o monitoramento eletrônico. Na espécie, o monitoramento eletrônico se revela inadequado, pois
impede o exercício de regular atividade profissional
, exercida de maneira formal e pública, mediante a qual o reeducando obtém o sustento próprio e de sua família”
[2]
.

Acresça-se que, segundo assente entendimento desta Câmara Criminal,
“‘A imposição da medida de monitoramento eletrônico
exige fundamentação concreta
, eis que a simples menção de que a monitoração eletrônica é medida necessária para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto, por inexistir estabelecimento penal adequado,
não subsiste como fundamento para reforma da decisão do magistrado
a quo
, sendo imperiosa a demonstração da efetiva necessidade do uso do equipamento’ (TJMT, AGEXPE NU 1007923-48.2021.8.11.0000; AGEXPE NU 1014724-77.2021.8.11.0000)”
[3]
.

Por derradeiro, e não menos importante, já me posicionei no sentido de que
“A sujeição ao monitoramento eletrônico constitui medida restritiva de liberdade e de vigilância, imposta como alternativa à inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto. Entretanto, diante da escassez do equipamento no Estado de Mato Grosso, que tem contrato limitado com empresa fornecedora dele, o seu uso deve ser racionado e relegado para as situações que se mostrem absolutamente indispensáveis”
[4]
.

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator, Des. Marcos Machado e, em dissonância do parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
Segundo informação contida na Guia de Execução Penal, o reeducando permaneceu preso provisoriamente no período de 6/4/2015 a 9/7/2015.

[2]
TJMT, N.U 1003762-58.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5/4/2022, Publicado no DJE 13/4/2022.

[3]
TJMT, N.U 1021267-96.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/2/2022, Publicado no DJE 18/2/2022.

[4]
TJMT, N.U 1014717-85.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021.

V O T O

EXMO. DES. PAULO DA CUNHA (2º VOGAL)

Cuida-se de agravo em execução em que se discute a obrigatoriedade de imposição de monitoração eletrônica ao reeducando que cumpre a pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado.

Pois bem. Como regra, o monitoramento eletrônico deve ser imposto como meio de fiscalização do regime semiaberto, especialmente na realidade do Estado de Mato Grosso que não possui estabelecimentos prisionais adequados para o referido regime.

Inobstante, tem-se admitido,
sempre à luz do caso concreto
, o abrandamento desse mecanismo de fiscalização, quando há circunstâncias que justifiquem a sua dispensa. Assim tenho compreendido em casos de minha relatoria, a exemplo do Agravo em Execução n. 1003762-58.2022.8.11.0000 e do Habeas Corpus n. 1005611-41.2017.8.11.0000, quando encaminhei voto pela dispensa da monitoração eletrônica, sempre avaliando a situação objetiva dos autos.

No caso em análise, apesar de se tratar de crime cometido com violência, o agravado foi condenado originariamente em regime semiaberto e esteve em liberdade provisória, sob monitoração eletrônica, entre os anos de 2015 e 2017, o que, aliás, foi avaliado na origem como apto à aplicação da detração.

Assim, na hipótese concreta, não visualizo a necessidade de imposição da monitoração eletrônica, pois as informações do executivo de pena demonstram que o agravado possui uma única condenação e após a sua liberdade provisória, no ano de 2015, não teria reiterado, a evidenciar a dispensabilidade da medida fiscalizatória em discussão.

Portanto,
ressalvando a necessidade de sempre se analisar o caso concreto
, acompanho a divergência e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022